Tribunal: CARF
Processo: 13609.000395/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000395/2005-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.172 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERALDO MAGELA DE REZENDE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do
serviço e de seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2001-000.137, proferido na Sessão de 29 de novembro de 2017, e que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, mantendo apenas a glosa de despesas de não dependentes,
vencido o conselheiro José Ricardo Moreira, que lhe negou provimento e, também, a
conselheira Fernanda Melo Leal, que lhe deu provimento integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000395/2005-66
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.000395/2005-66

O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS GLOSADOS SEM QUE TENHAM SIDO
APONTADOS INDÍCIOS DE SUA INIDONEIDADE.
Os recibos de despesas médicas não tem valor absoluto para comprovação de despesas
médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, mas a recusa a sua
aceitação, pela autoridade fiscal, deve ser acompanhada de indícios consistentes que
indiquem sua inidoneidade. Na ausência de indicações desabonadoras, os recibos
comprovam despesas médicas.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Critério de comprovação de
despesas médicas.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que embora a
princípio se admitam recibos para fins de deduções, é possível a exigência, pelo Fisco, de
documento adicionais para comprovação da efetividade do tratamento e do real desembolso pelo
contribuinte; que tal linha de raciocínio encontra-se colmatada pela jurisprudência
administrativa; que no caso em exame a apresentação de recibos foi levada em consideração pelo
relator para afastar a glosa das despesas, desacompanhada de qualquer prova documental do
efetivo desembolso.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 22/08/2018 (AR, e-fls. 224), o
contribuinte apresentou, em 03/09/2018 (e-fls. 236) as Contrarrazões de e-fls. 237 a 245 nas
quais sustenta, em síntese, que os recibos apresentados preenchem os requisitos formais a
atentam o recebimento, pelo prestador dos serviços, dos valores ali indicados; que não é lícita a
exigência de qualquer outra prova. No mais, defende a manutenção do recorrido, com base, em
síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como se colhe do relatório, a matéria em discussão é o critério
de comprovação das despesas médicas, mais especificamente a validade dos recibos,
desacompanhada de outros elementos de prova da efetividade dos pagamentos e/ou da prestação
dos serviços. Para maior clareza, reproduzo a seguir a descrição da infração constante do Auto de
Infração:
Dedução indevida a título de despesas médicas. Glosados os valores abaixo pelos
motivos especificados: Intervencor S/ C Ltda- valor glosado R$1.380,00 e Hospital
Socor S/ A- valor glosado R$3.223,87- notas fiscais tendo como pacientes Mario Pinto
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.000395/2005-66

de Resende/Jusa Pinto de Rezende – NÃO DEPENDENTES DO DECLARANTE;
Benjamim Gonçalves Leite-glosado o valor R$23.300,00- apresentação de simples
recibo, sem endereço, não comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos, não
comprovada a vinculação dos pagamentos aos serviços prestados.
Registro que o Recurso Especial diz respeito apenas ao valor glosado de R$ 23.300,00.
Conforme tenho reiteradamente afirmado, sempre que sou instado a me
manifestar sobre esse tema, os recibos são meios de prova, mão não a prova em si, podendo ser
questionados em situações em que se apresentem indícios de irregularidade, como é o caso de
dedução de despesas em valor elevado em relação aos rendimentos declarados. Nessas situações
poderá o Fisco exigir elementos adicionais de prova, como da efetividade dos pagamentos ou da
prestação dos serviços. No presente caso, o contribuinte foi intimado a fazer tal prova e se
limitou a apresentar declarações dos próprios profissionais, o que nada acrescenta aos recibos.
Ora, nada impede, por exemplo, que as pessoas façam seus pagamentos em
espécie, porém, se estão sujeitas a eventual comprovação perante terceiros dessas operações
devem ter a cautela de escolher outros meios, que possam produzir provas, como a transferência
bancária ou mesmo o cheque. Mas, mesmo com o pagamento em dinheiro, é possível apresentar
elementos adicionais de prova, como saques equivalentes aos valores pagos; podem ser
produzidas ainda provas da efetividade da prestação dos serviços, como a requisição médica,
dentre outras.
O fato, inclusive, de o contribuinte trazer declarações dos profissionais
emitentes dos recibos nada muda nesses quadro. Essas declarações têm o mesmo valor dos
recibos, provam apenas a declaração e não o declarado, como bem ressaltou o acórdão recorrido.
Registre-se que o art. 73 do Decreto-Lei no 5.844, de 1947, ainda em vigor, é
claro quando à possibilidade de exigência por parte do Fisco de elementos adicionais de prova
em casos como este. Confira-se:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
E nem poderia ser de outro modo, pois o recibo é documentos particular,
válido, em princípio, entre as partes. Porém para servir de prova perante terceiros, há de ser
corroborado por outros elementos.
No caso em apreço, discute-se a glosa de despesas médicas deduzidas pelo sujeito
passivo, que apresentou como comprovantes 4 recibos que totalizam o valor de R$ 23.300,00.
Além da ausência de prova da efetividade dos pagamentos e/ou da prestação dos serviços, a
fiscalização aponta a ausência de endereço nos recibos apresentados. O contribuinte foi intimado
a comprovar a efetividade da prestação dos serviços e a vincular os pagamentos dos serviços
prestados e nada apresentou.
Nessas condições, penso que agiu com acerto a autoridade lançadora ao exigir
elementos adicionais de prova da efetividade dos pagamentos os quais, não tendo sido
apresentados, justifica as glosas, mormente neste caso em que as deduções com despesas
médicas representam quase 40% dos rendimentos declarados.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.172 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.000395/2005-66

Entendo que, embora o contribuinte possa realizar seus pagamentos em
dinheiro, ao fazê-lo, todavia, suporta o ônus de não poder comprovar a efetividade do pagamento
quanto instado a fazê-lo. E sem a comprovação da efetividade dos pagamentos, penso que agiu
com acerto a autoridade lançamento ao realizar as glosas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito,
dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital